Tribunal: TJES
Processo: 5002843-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002843-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PARMA COMERCIAL LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA QUALIFICADA SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO STF NO TEMA 863. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que, ao acolher parcialmente a exceção de pré-executividade, determinou a exclusão da parcela da multa tributária que excede 100% do valor do tributo da CDA que fundamenta a execução fiscal, além de fixar honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a multa tributária qualificada, aplicada em percentual superior a 100% do valor do tributo, é válida na ausência de reincidência específica prevista em lei; e (ii) definir se os honorários advocatícios podem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, afastando-se a aplicação da regra de equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O argumento de inovação recursal, relativo à alegação de que o Estado só defendeu a natureza qualificada da multa no agravo e não na origem, não prospera, pois a discussão sobre a legalidade da sanção foi objeto de apreciação na decisão recorrida, sendo lícito ao Tribunal apreciar matéria jurídica já posta nos autos, inclusive quanto a sua adequação ao precedente vinculante do STF.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 863 da Repercussão Geral (RE 736090), fixou que a multa tributária qualificada, prevista na legislação tributária federal, por sonegação, fraude ou conluio deve ser limitada a 100% do débito tributário, admitindo-se o percentual de até 150% apenas em caso de reincidência devidamente definida em lei específica, o que não se verifica no presente caso.

5.

A legislação estadual aplicável (Lei nº 7.000/2001, art. 75, § 3º, VII, "a") não contém previsão de reincidência apta a justificar a majoração da multa acima de 100%, razão pela qual a limitação fixada pelo Juízo de origem está em conformidade com a orientação vinculante do STF.

6.

Quanto aos honorários advocatícios, o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção parcial da execução fiscal, gera sucumbência proporcional que justifica a fixação da verba honorária sobre o proveito econômico obtido pela parte excipiente, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

7.

A fixação de honorários por equidade é medida excepcional, restrita às hipóteses em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, o que não se aplica ao caso concreto, conforme orientação firmada no Tema 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Tribunal pode apreciar tese jurídica em grau recursal fundada em precedente vinculante, desde que a matéria fática tenha sido oportunamente discutida nos autos.

2.

A multa tributária qualificada deve ser limitada a 100% do valor do tributo, salvo em caso de reincidência específica prevista em lei, conforme fixado no Tema 863/STF.

3.

A fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido é devida quando houver extinção parcial da execução fiscal, afastando-se a aplicação por equidade quando o valor não for irrisório ou inestimável, mesmo porque a hipótese em discussão não é de exclusão de sócio da ação executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei nº 9.430/1996, art. 44; Lei nº 14.689/2023; Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 75, § 3º, VII, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736090 (Tema 863), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 03.10.2024; STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 1ª Seção, j. 04.11.2009; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; TJES, AI 5006049-36.2024.8.08.0000, Rel. Des. Vania Massad Campos, 1ª Câmara Cível, j. 21.11.2024; TJES, AI 5005044-42.2025.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 12.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002843-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: PARMA COMERCIAL LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

PRELIMINAR

INOVAÇÃO RECURSAL

A agravada aduz que o ente público inovou, em seu recurso, ao defender que a multa aplicada em percentual superior a 100% (cem por cento) do tributo é legal, por se tratar de multa qualificada, porquanto não teria utilizado esse mesmo argumento para defender a regularidade da cobrança na origem.

Registro, porém, que ao impugnar a exceção de pré-executividade, o Estado do Espírito Santo aduziu a constitucionalidade da multa, sob o argumento de que ela não possuía natureza confiscatória.

Nesse cenário, ainda que não tenha o ente público defendido a natureza qualificada da multa na origem, sua apreciação por esse órgão recursal não é vedada, porque a discussão acerca da legalidade da sanção foi objeto de conhecimento pelo Juízo
a quo.

Outrossim, a tese aqui defendida lastreia em precedente vinculante e se pauta na legislação, de modo que, impugnado o fato (incidência da multa em percentual superior a 100% do valor do tributo) cabe ao julgador dizer o direito.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, para excluir da CDA que lastreia a execução fiscal o valor da multa que exceder 100% (cem por cento) do tributo e condenou o ente público ao pagamento de honorários sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões, id. 12381050, o Estado do Espírito Santo defende a legalidade da multa aplicada, por se tratar de sanção qualificada e a impossibilidade de fixação de honorários, dada o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

Subsidiariamente requer o arbitramento da verba sucumbencial de forma equitativa.

Acerca da matéria em exame, ordinariamente, as multas tributárias são classificadas em moratórias, de ofício e isoladas.

Naquilo que nos interessa, as multas de lançamento de ofício são aquelas aplicadas pela autoridade fiscal quando verificado que o contribuinte deixou de pagar o tributo, omitindo receitas.

As qualificadas decorrem da conduta dolosa do contribuinte, ou seja, por meio delas o fisco visa reprimir infrações graves decorrentes de sonegação, fraude, apropriação indébita etc.

No que diz respeito a essa espécie de multa, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a constitucionalidade da
legislação tributária federal
, fixou a seguinte tese “
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio
limita-se a 100% (cem por cento)
do débito tributário,
podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência
definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo
” (Tema 863).

Evidencia-se, portanto, que a Suprema Corte adotou também o critério quantitativo do tributo como limite para imposição de multas qualificadas (100% do tributo), excetuando, na hipótese da legislação tributária federal analisada, a possibilidade de sanção em percentual superior de até 150% (cento e cinquenta por cento), quando o fato praticado enquadrar-se na reincidência definida na norma analisada.

Adotando o mesmo raciocínio para o caso em tela, a multa aqui discutida deve ser limitada a 100% (cem por cento) do tributo, porquanto a conduta descrita na legislação estadual (art. 75, §3º, VII, a, da Lei nº 7.000/2001), não trata de situação de reincidência.

Em caso análogo, este TJES decidiu:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DISCUSSÃO SOBRE A REGULARIDADE DA CDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO LIMITADOR DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM VRTE E JUROS DE 1% AO MÊS. LIMITAÇÃO DA MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. INAPLICABILIDADE DA TESE DO TEMA 1.195/STF. AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DO ART. 85 DO CPC. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. ? agravo de instrumento interposto pelo estado do Espírito Santo contra decisão do juízo do núcleo de justiça 4.0 - execuções fiscais de vitória/ES, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para determinar a retificação da certidão de dívida ativa (CDA n. 8298/2023), limitando os encargos moratórios à taxa selic e a multa tributária a 100% do valor do tributo. A parte agravante sustenta a necessidade de dilação probatória, a legalidade da vrte e da multa qualificada, além de requerer a fixação dos honorários advocatícios por equidade. II. Questão em discussão 2. ? há três questões em discussão: (I) definir se é cabível o manejo da exceção de pré-executividade para discutir a aplicação da taxa selic em substituição à vrte cumulada com juros de 1% ao mês; (II) estabelecer se a multa qualificada superior a 100% é válida na ausência de reincidência; e (III) determinar se os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade nas causas contra a Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. ? a exceção de pré-executividade é cabível para discussão de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que prescindam de dilação probatória, conforme fixado pelo STJ no RESP 1.110.925/SP, sendo adequada ao questionamento sobre os critérios de atualização da CDA. 4. ? a discussão sobre os juros e a correção monetária utilizados na CDA pode ser feita sem perícia, pois os índices adotados pelo estado - vrte e juros de 1% ao mês - são comparáveis com a taxa selic por simples análise documental. 5. ? o STF, no julgamento do tema 1.062, firmou que os entes federativos podem legislar sobre atualização de créditos fiscais, desde que os índices não excedam os limites fixados pela união, sendo a taxa selic o teto. 6. ? a aplicação cumulativa de vrte e juros de mora de 1% ao mês resulta em encargos superiores à taxa selic, devendo ser ajustados aos parâmetros da união conforme entendimento do STF e precedentes do TJES.
7. ? o STF, ao julgar o tema 863, com modulação dos efeitos, estabeleceu que a multa qualificada não pode superar 100% do tributo devido, salvo em caso de reincidência comprovada, podendo atingir até 150% apenas nessas hipóteses. 8. ? ausente comprovação de reincidência, deve-se limitar a multa tributária ao patamar de 100% do valor do tributo, sendo essa a medida proporcional e razoável conforme jurisprudência do STF e do TJES.
9. ? a alegação de necessidade de distinguishing em relação ao tema 1.195/STF é irrelevante, pois ainda não há tese firmada aplicável, não sendo obrigatório seu enfrentamento. 10.? os honorários advocatícios não devem ser fixados por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico não forem irrisórios ou inestimáveis, conforme fixado pelo STJ no tema 1.076. 11.? no caso concreto, o valor da causa não é irrisório, tampouco o proveito econômico é inestimável, devendo os honorários seguir os percentuais mínimos estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC. 12.? a inexistência de tese fixada no tema 1.255/STF sobre a obrigatoriedade de fixação por equidade em causas contra a Fazenda Pública reforça a aplicação dos critérios objetivos do CPC. lV. Dispositivo e tese 13.? recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. ? a exceção de pré-executividade é meio hábil para discutir a legalidade dos índices de atualização de crédito fiscal, desde que prescinda de dilação probatória. 2. ? a atualização de crédito tributário pelos estados não pode resultar em encargos superiores à taxa selic, sob pena de ilegalidade. 3. ? a multa tributária qualificada deve ser limitada a 100% do valor do tributo, salvo reincidência comprovada, conforme fixado no tema 863/STF. 4. ? a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente é admitida quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for irrisório ou inestimável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei nº 9.430/1996, art. 44; Lei nº 14.689/2023; Lei Estadual nº 6.556/2000; Lei Estadual nº 7.000/2001. Jurisprudência relevante citada: STF, re 736090 (tema 863), Rel. Min. Dias toffoli, pleno, j. 03.10.2024; STF, are 1.216.078 (tema 1.062), Rel. Min. Alexandre de moraes, pleno, j. 24.06.2022; STJ, RESP 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori zavascki, 1ª seção, j. 04.11.2009; STJ, RESP 1.850.512/SP (tema 1.076), Rel. Min. Og fernandes, corte especial, j. 16.03.2022; TJES, agint 011180089580, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza filho, 2ª Câmara Cível, j. 05.07.2022; TJES, AI 5006049-36.2024.8.08.0000, Rel. Des. Vania massad campos, 1ª Câmara Cível, j. 21.11.2024. (TJES; AI 5005044-42.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 12/06/2025)

Assim, correta a decisão que limitou a multa ao valor do tributo.

Quanto à fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade, compreende-se que, com o acolhimento parcial desta, há extinção, também parcial, da execução, a ensejar a sucumbência.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Recurso do excipiente/executado. Requerida extinção da lide, por ausência de título executivo. Defendida inviabilidade de execução de duplicatas virtuais, por não serem de uso comum à época em que foram emitidas. Tese não acolhida. Títulos constituídos em 2013, após o julgamento da corte superior que reconheceu a exigibilidade das duplicatas por indicação, chamadas virtuais (ERESP nº 1.024.691/PR, julgado em 22.8.2012). Alegação sucessiva de ausência de demonstração de origem das duplicatas ns. 078524004, 078524005 e 078524006. Acolhimento. Documentação colacionada à inicial que não é suficiente para demonstrar a ligação das duplicatas com a nota fiscal indicada pelo exequente. Causalidade não demonstrada. Extinção parcial da execução que se impõe (art. 485, inc. IV, do CPC).
Extinção parcial do débito que implica em condenação da parte excepta no pagamento de honorários advocatícios.
Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Fixação da remuneração do causídico em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da quantia representada pelos títulos excluídos. Recurso conhecido e, em parte, provido. (TJSC; AI 5006064-24.2025.8.24.0000; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Túlio José Moura Pinheiro; Julg. 10/06/2025)

Devidos os honorários, o
quantum
respectivo não pode ser arbitrado por equidade, como ocorre nas hipóteses de extinção parcial por exclusão do sócio, porquanto o proveito econômico obtido pela agravada é estimável.

Nesses termos, o
decisum
impugnado mostra-se consonante ao que o STJ decidiu no tema 1.076.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro em 0,5% os honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)